Tribunal: CARF
Processo: 13826.720414/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720414/2016-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.809 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CLINICA DE ODONTOLOGIA TAMASHIRO & ODA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando verificado que o
contribuinte não comprovou a regularização dos débitos que motivaram o feito
no prazo de trinta dias da sua comunicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CLINICA DE ODONTOLOGIA
TAMASHIRO & ODA LTDA - EPP contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL
promovida pela DRF/Marília-SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720414/2016-62
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720414/2016-62

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/MRA no 2310840 de fl. 17, expedido em 09 de
setembro de 2016, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2017 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos, os quais se encontram
listados no anexo único do ato de exclusão e cujas exigibilidades não se encontravam
suspensas; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 28/09/2016 por meio eletrônico (tela de fl. 27), a
pessoa jurídica interessada interpôs em 10/10/2016 a manifestação de fls. 02/03
alegando, em apertada síntese, que os débitos encontram-se devidamente regularizados
e parcelados.
A DRJ/Brasília proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cumpre esclarecer que a instância a quo constatou que a empresa possuía três
débitos de PIS (dentre os que ensejaram o feito) pendentes de regularização na data em que
expirou o prazo de trinta dias contados da comunicação da exclusão.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
sustenta a necessidade de que se lhe atribua o efeito suspensivo, repete a alegação contida na sua
manifestação de inconformidade no sentido de que os débitos ensejadores da exclusão já estavam
regularizados por parcelamento realizado em 22/08/2014 (o qual teria sido objeto de pedido de
revisão da consolidação, consubstanciado no processo no 13826.720760/2015-60 apresentado em
18/12/2015, e estaria ainda pendente de apreciação) e defende que o fato de haver três débitos de
PIS intempestivos seria mero excesso de cautela da decisão recorrida. Por fim, pede que a
exigibilidade de eventuais tributos seja suspensa enquanto não se aprecia o referido pedido de
revisão de consolidação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720414/2016-62

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a empresa foi excluída do regime do Simples Nacional pelo fato
de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa, na conformidade do que prevê o inciso V, do art. 17, combinado com o inciso I, do art.
29, da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Pelo que consta dos autos, a interessada tomou ciência do ato de exclusão em
28/09/2016 (fls. 27).
O § 2o, do art. 31, da mesma lei complementar é absolutamente claro quanto ao
prazo de trinta dias para a regularização dos débitos ensejadores da exclusão fundamentada no
referido inciso V do art. 17. Veja-se:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Já na manifestação de inconformidade, a interessada alegava que os débitos
ensejadores da exclusão tinham sido regularizados por parcelamento realizado em 22/08/2014 e
com pedido de revisão de consolidação apresentado em 18/12/2015.
Porém, a DRJ constatou que, dentre aqueles débitos, a empresa possuía três de
PIS pendentes de regularização na data em que expirou o prazo de trinta dias contados da
comunicação da exclusão. Veja-se, neste sentido, o seguinte trecho da decisão recorrida:
Na espécie, a tela de fl. 33, retirada dos sistemas internos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aponta a existência dos débitos de PIS (código da receita 8109) dos
períodos de apurações 01/09/2013 (valor R$ 133,42), 01/10/2013 (valor R$ 122,01) e
01/11/2013 (valor R$ 150,04) após o prazo de 28/10/2016 permitido pela legislação
para o contribuinte em questão fazer a regularização e permanecer na sistemática de
apuração pelo Simples Nacional. E, pelas telas de fls. 34/37 constata-se que esses
débitos somente foram regularizados mediante pagamento em 05/01/2017.
No recurso, a empresa insiste na mesma tese do parcelamento e, quanto aos
débitos de PIS referidos pela instância a quo, alega excesso de cautela da decisão recorrida
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720414/2016-62

Pois bem.
Independentemente de não se poder acatar a alegação de excesso de cautela por
absoluta falta de previsão legal, importa notar que o referido parcelamento não prosperou. É o
que se constata quando se compulsa os autos do processo em que foi consubstanciado o pedido
de revisão da consolidação (o de no 13826.720760/2015-60).
Com efeito, em 07/02/2019, a autoridade fiscal da DRF/Marília, mediante
despacho decisório, considerou intempestivo aquele pedido que, na verdade, solicitava a
reativação do parcelamento que havia sido cancelado por falta de pagamento integral das
parcelas em 12/11/2015.
Destarte, mesmo que fossem cabíveis os pedidos de efeito suspensivo do feito ou
de quaisquer dos tributos correspondentes, restaram prejudicados pela necessidade de se manter
o ato de exclusão.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital